Tribunal: TJBA
Processo: 8076022-81.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076022-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE ALMEIDA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MAIA NOGUEIRA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, BRUNO MAIA NOGUEIRA, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL. PARTE AUTORA, IDOSA, DIAGNOSTICADA COM HEPATITE C CRÔNICA. NECESSITADA DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS - Sofosbuvir 400mg e Ledispavir 90mg(HARVONI) - , CONSOANTE RELATÓRIO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO MAIS ADEQUADO AO PACIENTE INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. MEDICAMENTOS RECONHECIDOS E INDICADOS PELO CONITEC PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DA AUTORA. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS RECUSA DE COBERTURA ILEGÍTIMA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. OCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALEGADA CONDUTA ABUSIVA. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA. FIXAÇÃO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO ADMISSÍVEL. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO NO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM PREVISÃO LEGAL. MAJORAÇÃO INACOLHÍVEL. VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR PARTE AUTORA CONHECIDO E, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8076022-81.2019.8.05.0001,
da comarca de SALVADOR, sendo apelantes e apeladas
DORALICE ALMEIDA DE ARAÚJO e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO interposto por DORALICE ALMEIDA DE ARAÚJO, reformando, em parte, a sentença
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,___de______de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça